Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VIABILIDADE.
I - A penhora no rosto dos autos encontra-se prevista no art. 857 do CPC e recai sobre direito litigioso, ou seja, direito que ainda é pleiteado em juízo.
II - Frustradas as diversas tentativas destinadas ao pagamento da dívida, tendo em vista que os agravados não quitaram o débito, tampouco indicaram bens à constrição, é viável a penhora no rosto dos autos de eventual crédito postulado em outra ação.
III - Deu-se provimento ao recurso.